Tribunal: TJMT
Processo: 1010111-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PJe
Recurso em Sentido Estrito n. 1010111-48.2020.8.11.0000
Recorrente: Marcos Sousa dos Reis
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa de Marcos Sousa dos Reis, em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação penal n. 6322-54.2019.811.0045 (código 174243), o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes.
Em suas razões recursais (Id 42057466), em caráter preliminar, a defesa pede que seja concedido ao recorrente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente apelo.
No mérito, pede a “absolvição” ou a impronúncia do recorrente, alegando que não existem provas suficientes para que ele seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, ou, alternativamente, que seja desclassificada a conduta para o ilícito de lesão corporal, tendo em vista a desistência voluntária, ou, ainda, que sejam excluídas as qualificadoras do delito.
O parquet apresentou as contrarrazões recursais (Id 42057468) rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.
Em juízo de retratação (Id 42057469), o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios termos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Siger Tutiya (Id 43785965), manifesta-se pela rejeição da preliminar concernente ao pedido de recorrer em liberdade, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Como visto, almeja-se, em caráter preliminar, que seja concedido ao recorrente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso em sentido estrito.
Além de se tratar de pedido genérico, sem nenhuma fundamentação, o pleito é de todo descabido.
Na sentença de pronúncia, o magistrado singular negou-lhe tal direito, por entender que o acusado permaneceu preso ao longo de toda a instrução, de modo que ainda persistem os requisitos da prisão cautelar – Id 42057463.
Como se sabe, a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, que possibilita o juiz, diante da alteração dos motivos ensejadores da prisão preventiva, revogar ou mesmo novamente decretar a prisão processual, caso haja novas razões que a justifiquem, conforme dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal.
Assim sendo, a meu ver, seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial nesta fase, ao acusado que permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, de modo que, estando agora pronunciado, pela prática de delito de homicídio qualificado, ainda que na forma tentada, entendo que não faz jus ao benefício de aguardar o julgamento de recurso em liberdade.
Com essas considerações, sem necessidade de delongas, indefiro o pedido preliminar.
Intimem-se.
Após, volvam-me os autos conclusos para análise do mérito recursal.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator